Tribunal: TJPA
Processo: 0800006-11.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800006-11.2022.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO MATHEUS SARDINHA SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARA, COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE CNH NO ATO DE MATRÍCULA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 266 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível de candidato excluído de concurso público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar, reconhecendo-lhe o direito à participar do Curso de Formação independentemente da apresentação de CNH no ato da matrícula, condicionando tal exigência à posse no cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se há nulidade da decisão monocrática por suposta afronta ao princípio do colegiado; (ii) se a exigência de CNH no ato de matrícula possui respaldo legal e editalício; (iii) se o Poder Judiciário pode revisar critérios administrativos de concurso público à luz da Súmula 266 do STJ e dos princípios da legalidade, razoabilidade e segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, IV, do CPC, ao aplicar entendimento consolidado na Súmula 266 do STJ.
4. O requisito de apresentação da CNH antes da posse é incompatível com a jurisprudência superior, que estabelece a exigência apenas no momento da investidura no cargo público.
5. A atuação judicial está limitada ao controle de legalidade, sem invasão do mérito administrativo, resguardando direitos dos candidatos e a boa-fé no processo seletivo.
6. A obtenção da CNH pelo candidato antes da posse consolida situação jurídica que deve ser preservada, à luz dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.
7. Alegações do agravante foram devidamente analisadas, não se verificando omissões ou ilegalidades na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A exigência de CNH para candidatos ao Curso de Formação de Praças da PMPA somente pode ser realizada no ato da posse, conforme Súmula 266 do STJ.
2. A inclusão de requisito desproporcional ou irrazoável em edital retificador não prevalece sobre o direito de candidatos que demonstram boa-fé e cumprimento posterior do requisito.
3. É legítima a atuação do Judiciário para assegurar a legalidade e os direitos subjetivos de candidatos em concursos públicos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV e LIV; CPC/2015, arts. 932, 1.021 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 266; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 05.12.2023; TJPA, AI 0800002-04.2022.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 04.04.2022.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado do Pará
em face da decisão monocrática proferida por este Relator, que deu provimento à apelação do impetrante
Antônio Matheus Sardinha Santos
, reformando a sentença que havia denegado a segurança e reconhecendo a ilegalidade da exigência de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no ato da matrícula no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará, aplicando-se a Súmula nº 266 do Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese que, a nulidade da decisão monocrática, por afronta ao contraditório, à ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição, visto que a causa não se enquadraria nas hipóteses do art. 932, III a V, do CPC e do art. 133, XI, do RITJPA, impondo julgamento colegiado.

Ademais, haveria ilegalidade da decisão agravada, que teria afrontado a Lei Estadual n.º 6.626/2004 e os editais do certame, os quais exigem a apresentação da CNH no ato de incorporação e matrícula no Curso de Formação.

Além disso, aponta a existência de divergência jurisprudencial, uma vez que a 2ª Turma de Direito Público deste Tribunal já teria firmado entendimento em sentido contrário ao adotado na decisão agravada, validando a exigência da CNH na fase de matrícula.

Assim, requer o provimento do recurso, com a consequente declaração de nulidade da decisão monocrática e o retorno dos autos para julgamento colegiado.

Foram ofertadas contrarrazões (Id. 20791323).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O agravante busca a reforma da decisão monocrática sob três fundamentos principais: a alegada nulidade por julgamento singular, a suposta violação à legislação estadual e aos editais do concurso, e a existência de precedentes em sentido contrário nesta Corte. Entretanto,
não assiste razão ao recorrente
.

O art. 932, IV e V, do CPC, autoriza o relator a julgar monocraticamente recurso que contrariar súmula ou jurisprudência dominante do STF, do STJ ou do próprio Tribunal. A decisão agravada limitou-se a aplicar a Súmula nº 266 do STJ, segundo a qual
“o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”
. Portanto, o decisum singular encontra respaldo legal e regimental.

Impende salientar que o entendimento do Tribunal da Cidadania é pacífico quanto à possibilidade de o julgador “reiterar os fundamentos da decisão recorrida quando não deduzidos novos argumentos pela parte recorrente, pelo que o art. 1.021, § 3º, do CPC não impõe ao julgado a obrigação de reformular a decisão agravada”
[1]
.

No mérito, a insurgência não prospera. Embora a legislação estadual e o edital exijam a apresentação da CNH, o entendimento consolidado do STJ, consubstanciado na Súmula nº 266, é no sentido de que a habilitação legal somente pode ser exigida na posse, e não em fases anteriores do certame

No caso, restou incontroverso que o agravado obteve a CNH em 23/02/2022, antes da conclusão do curso de formação, tendo sido aprovado com mérito, nomeado, empossado e já se encontrando em exercício

Trata-se, pois, de situação consolidada no tempo, que deve ser preservada à luz dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança.

Este Tribunal de Justiça já firmou entendimento no mesmo sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. EXIGÊNCIA DE CNH NO ATO DE MATRÍCULA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO A SER EXIGIDO APENAS NA POSSE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 266 DO STJ. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível dos candidatos, reformando a sentença de primeiro grau e reconhecendo o direito dos autores à matrícula no Curso de Formação de Praças da PMPA, condicionando a apresentação da CNH ao ato da posse, caso aprovados no curso de formação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) se é legítima a exigência de apresentação da CNH no ato da matrícula para o curso de formação de praças; (ii) se o Poder Judiciário poderia revisar ato administrativo de banca examinadora com base em normas legais e constitucionais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A Súmula 266 do STJ estabelece que o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo público deve ser exigido apenas no ato da posse, não podendo ser antecipado para fases anteriores do concurso.

2.

A exigência da CNH no ato de matrícula, inserida posteriormente por edital retificador, não pode prevalecer sobre os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente diante das circunstâncias documentadas de que os candidatos já estavam em processo de obtenção da habilitação e por fatores externos alheios à sua vontade.

3.

A atuação do Judiciário não implica violação à autonomia administrativa da banca examinadora quando se limita ao controle de legalidade e à proteção de direitos subjetivos dos candidatos.

4.

A alegação do Estado acerca da inaplicabilidade da teoria do fato consumado foi afastada, considerando que a liminar inicialmente concedida foi posteriormente confirmada no mérito, assegurando o direito invocado pelos autores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exigência de CNH para candidatos ao curso de formação de praças da PMPA somente pode ser realizada no ato da posse, conforme Súmula 266 do STJ.

2.

A alteração posterior de edital não pode impor requisitos desproporcionais e irrazoáveis em desfavor de candidatos que comprovadamente já se encontravam em processo de obtenção da habilitação.

3.

O controle judicial dos atos administrativos de concurso público é legítimo quando visa garantir direitos individuais e observância à legalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV e LIV; Súmula 266 do STJ; CPC/2015, arts. 932 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 05.12.2023; STJ, AgRg no REsp 1.446.879/ES, Rel. Min. Diva Malerbi, DJe 27.04.2016; TJPA, AI 0800002-04.2022.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 04.04.2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0870681-33.2021.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/07/2025 ).”

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR AUSÊNCIA DE CNH NO ATO DE MATRÍCULA EM CURSO DE FORMAÇÃO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. SÚMULA 266 DO STJ. REQUISITO DEVE SER EXIGIDO SOMENTE NO MOMENTO DA POSSE. EDITAL DEVE SE SUBMETER À ORDEM JURÍDICA SUPERIOR. ENTENDIMENTO VINCULANTE DOS TRIBUNAIS. INTERPRETATAÇÃO À LUZ DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Roger Aguiar Fonseca Brito, excluído de concurso público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, sob o fundamento de não ter apresentado Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no ato da matrícula, conforme exigência de edital retificado. O juízo de origem indeferiu a liminar e denegou a segurança por entender ausente o direito líquido e certo do impetrante. O apelante sustentou que a exigência da CNH no momento da matrícula violaria a Súmula 266 do STJ, que determina a apresentação de habilitação legal apenas no momento da posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a exclusão de candidato aprovado em concurso público pela não apresentação de CNH no ato da matrícula do curso de formação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 266, estabelece que o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido apenas no momento da posse, e não em fases anteriores do concurso.

4. A exigência de apresentação de CNH no ato da matrícula no curso de formação, embora prevista em edital, não pode prevalecer sobre os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, devendo a interpretação do edital ser conforme o entendimento jurisprudencial consolidado.

5. O apelante foi aprovado nas fases anteriores do concurso e comprovou que já havia iniciado o processo de habilitação junto ao DETRAN, sendo impedido de concluir o procedimento por fatores externos, inclusive relacionados à pandemia da COVID-19, demonstrando boa-fé e diligência.

6. A exclusão do candidato revela-se arbitrária e desproporcional, configurando violação ao direito líquido e certo, pois não se pode exigir requisito legal antes do momento definido pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência superior.

7. O edital, embora vinculativo, deve se submeter à ordem jurídica superior, sobretudo ao entendimento vinculante dos tribunais, devendo ser interpretado à luz dos princípios constitucionais e administrativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença Reformada. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A exigência de apresentação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) como requisito para aprovação em concurso público só pode ser feita no momento da posse, e não em fases anteriores, conforme Súmula 266 do STJ.

B. A exclusão de candidato aprovado por ausência de CNH no ato da matrícula no curso de formação é ilegal quando o documento ainda não era exigível para a investidura no cargo.

C. Edital de concurso público deve ser interpretado à luz dos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, bem como da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800397-63.2022.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/06/2025 ).”

Assim, ainda que haja precedentes pontuais em sentido diverso, prevalece a interpretação que privilegia a razoabilidade e a legalidade estrita, com respeito à súmula do STJ.

Diante do exposto,
concluo que as alegações do agravante foram devidamente enfrentadas na decisão monocrática, inexistindo razões jurídicas capazes de ensejar sua reforma
.

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes de que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.

Belém, 30/10/2025